Tribunal: STF
Processo: ARE 1248506
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 1, pp. 141/142):
    “SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, OPERADA PELA LEI 8.162/91. ARTIGO 243, DA LEI 8.112/90. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE DUPLO MECANISMO DE PROTEÇÃO AO EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso da parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do INSS ao pagamento em favor da Autora do FGTS do período compreendido entre 03/03/1982 até a propositura da ação, com declaração de inconstitucionalidade por controle difuso do art. 243, Lei 8.112/90. A parte autora defende que, em razão de ter sido admitida no serviço público como celetista, sem concurso público, no ano de 1982, não poderia ser aplicado a ela, de modo compulsório, o art. 243, da Lei 8.112/90, com transmudação para o regime estatutário, sendo devidos, portanto, os depósitos do FGTS. 2. A sentença deve ser mantida. 3. Inicialmente, consigno que não é aplicável nesta ação o entendimento firmado no ARE 709212, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pela inconstitucionalidade da prescrição trintenária estabelecida na legislação de regência, devendo ser aplicado a prescrição quinquenal prevista na Constituição Federal, art. 7º, III, por tratar-se de direito trabalhista. Isso porque houve modulação dos efeitos da decisão, de modo que o termo inicial da prescrição que já estava em curso na data do julgamento será a partir de 5 anos deste ou 30 anos do termo inicial da prescrição, o que ocorrer primeiro. Assim, como o julgamento no STF ocorreu apenas em 2014 e a ação já havia sido proposta, não há que se falar em prescrição. 4. No mérito, não assiste razão à autora. Por força do art. 19, ADCT, a autora adquiriu estabilidade no serviço público, legitimando-se assim, o vínculo que detinha com a Administração Pública, ainda que não tenha sido contratada nos termos do art. 37, CF. 5. Dispõe o art. 243, da Lei 8.112/90: Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 6. A Lei 8.162/91, art. 7º, extinguiu os contratos de trabalho dos servidores que passaram ao RJU, instituído pela Lei 8.112/90, inclusive prevendo o art. 6º a possibilidade de saque do FGTS da conta vinculada. 7. Pretende a autora a declaração de inconstitucionalidade do art. 243, da Lei 8.112/90, por entender que, em razão de ter sido contrata pelo regime celetista, não poderia compulsoriamente ser transmudada para o regime estatutário. Nada obstante, não lhe assiste razão, haja vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico-funcional, desde que eventual mudança legislativa preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso pecuniário. Em tal sentido é a notória e reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada desde o RE 593304 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, julgamento em 29.9.2009, DJe de 23.10.2009. No caso em apreço, não há qualquer indicativo de decesso salarial, além de ser o regime estatutário globalmente muito mais benéfico ao servidor do que o celetista. 8. Em verdade, pretende a autora agregar as fórmulas mais vantajosas dos dois regimes, estatutário e celetista: intenta permanecer com a estabilidade atribuída pelo regime estatutário, juntamente com as demais vantagens, mas agregar os depósitos do FGTS, os quais detém natureza eminentemente celetista. Entretanto, tal opção não é respaldada pelo regime jurídico, estando a autora submetida às disposições da Lei 8.112/90. Ademais, não se pode instituir duplo mecanismo de proteção ao emprego, consistente na estabilidade e FGTS, sob pena de desvirtuamento do sistema constitucionalmente estabelecido. 9. Como bem apontado na sentença, a transmudação de regime jurídico não afronta a exigência de concurso público para provimento de cargos de forma originária. Isso porque a autora teve sua situação funcional perante a Administração Pública regularizada pelo art. 19, ADCT, não havendo qualquer ofensa à obrigatoriedade da realização de concurso público na migração de regime jurídico promovida pela Lei 8.112/90. 10. Tratando-se o FGTS de vantagem não prevista no regime estatutário, não tem a autora direito adquirido a ela. 11. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a parte autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa enquanto perdurar o benefício da gratuidade da Justiça.”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II, da Constituição Federal, bem como ao art. 19, § 1º, do ADCT.
    Sustenta-se, em suma, que “com relação à transmutação do vínculo, não há dúvidas de que o artigo 243 da Lei Federal nº 8.112, de 1990 poderia fazê-lo, mas desde que os servidores tenham sido previamente aprovados em concurso público.” (eDOC 1, p. 158)
    Aduz-se, ainda, que “a efetivação de servidor, ainda que estável em cargo público, não se dá automaticamente, mesmo que se adote o regime jurídico único, sendo imprescindível a submissão e aprovação em concurso público.” (eDOC 1, pp. 158/159).
    Requer-se, por fim, seja “declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 243 da Lei Federal nº 8.112, de 1990 (...).” (eDOC 1, p. 165)
    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 2968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que contesta a constitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990, porquanto o dispositivo legal estaria a contrariar o que dispõe o art. 37, II, da Constituição da República.
    Tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário da Corte, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente